Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-65.2024.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. FRATURA DO CÓCCIX E PATOLOGIAS NA COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE NO CÓCCIX. NEXO CAUSAL DAS MOLÉSTIAS VERTEBRAIS E DA FIBROMIALGIA COM O INFORTÚNIO NÃO COMPROVADO. DOENÇAS DE ETIOLOGIA DEGENERATIVA E REUMATOLÓGICA, SEM RELAÇÃO COM O

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. FRATURA DO CÓCCIX E PATOLOGIAS NA COLUNA VERTEBRAL. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE NO CÓCCIX. NEXO CAUSAL DAS MOLÉSTIAS VERTEBRAIS E DA FIBROMIALGIA COM O INFORTÚNIO NÃO COMPROVADO. DOENÇAS DE ETIOLOGIA DEGENERATIVA E REUMATOLÓGICA, SEM RELAÇÃO COM O EVENTO TRAUMÁTICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. TRABALHO TÉCNICO BEM FUNDAMENTADO E NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, OBSERVADA A DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
1. Recurso da autora. Pedido de concessão de benefício acidentário. Lesões na coluna vertebral e sequela de fratura de cóccix. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. Nexo causal da lesão no cóccix com o acidente de trabalho incontroverso. Ausente o nexo causal das moléstias que atualmente acometem a autora com o evento traumático. Patologias nas vértebras cervicais e lombares de etiologia degenerativa, além de fibromialgia, doença reumatológica. atestando a natureza degenerativa das moléstias atuais, sem relação com o evento traumático. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisitos à concessão de benefício acidentário não preenchidos. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Pedido subsidiário de nulidade da sentença e reabertura da instrução processual para realização de nova perícia por médico especialista. Desnecessidade. Laudo pericial elaborado por profissional formado em medicina, que detém conhecimentos técnicos para cumprimento do encargo. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade para o labor. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, com observação.